Tribunal: TJDFT
Processo: 0723243-82.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM RELAÇÃO À AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO SOBRE A PROCEDÊNCIA ILÍCITA DA RES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Segundo o entendimento desta Corte, no crime de receptação dolosa, a apreensão do produto de crime em poder do réu enseja a inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar o desconhecimento da origem ilícita da res.
2. No caso nos autos, inviável acolher o pleito de absolvição, pois o acervo probatório demonstra que o apelante tinha ciência da origem ilícita, visto que ele comprou o aparelho celular descrito na denúncia de uma pessoa desconhecida, sem qualquer documento do aparelho ou da suposta compra.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal (receptação dolosa), à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão unitária mínima, substituída a pena privativa de liberdade por 01 (uma) pena restritiva de direitos.